Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA ATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme se extrai do Pedido de Providências 405992-25.2021.8.07.0015, o requisito objetivo para a concessão do benefício de saída antecipada é de que o reeducando não esteja cumprindo penas por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou dos delitos previstos na Lei 12.850/2013.
2. Verificada a prática de homicídio qualificado, ainda que sob a modalidade tentada, da qual o agravante ainda cumpre pena, incabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto não restou preenchido o requisito constante do incido III do referido pedido de providências.
3. Recurso conhecido e não provido.